Tribunal: TJPA
Processo: 0895768-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895768-20.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LAURILENE GONCALVES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de concessionária de energia elétrica, a qual impugnava a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 202.700,00), em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, que resultou na confirmação da tutela de urgência para encapamento ou afastamento de fios de alta tensão, indeferimento dos pedidos indenizatórios e reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, diante da alegada ausência de proveito econômico direto e do elevado valor da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa, fixado em R$ 202.700,00 e não impugnado, é expressivo e afasta a incidência do § 8º do art. 85 do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a equidade somente se aplica em causas de valor inestimável ou irrisório, não sendo admissível sua utilização para reduzir honorários em causas de valor elevado, mesmo diante de eventual simplicidade da demanda.
5. A sentença observou o percentual mínimo legal (10%) e reconheceu a sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade das verbas em favor da parte beneficiária da gratuidade de justiça, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas causas de valor elevado, é incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo-se aplicar os percentuais legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, AgInt no RE no AgInt no REsp 1750528/SP, Rel. Min. Og Fernandes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0895768-20.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA/APELADA: LAURILENE GONÇALVES PANTOJA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26868683, em que neguei provimento ao recurso de apelação interposto em face de LAURILENE GONÇALVES PANTOJA, restando a ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, confirmou tutela antecipada para determinar o encapamento ou afastamento de fios de alta tensão próximos à janela de imóvel da autora, indeferiu pedidos indenizatórios e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, considerando a ausência de proveito econômico direto e o valor elevado atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) veda a fixação equitativa de honorários advocatícios em causas de valor elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, do benefício econômico ou da condenação.
4. A sentença aplicou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC, ponderando os critérios legais e utilizando o valor da causa como base, definido pela própria parte autora sem impugnação.
5. A obrigação de fazer determinada judicialmente representa benefício econômico concreto à parte autora, afastando a tese de ausência de proveito econômico.
6. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas causas de valor elevado, é incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo-se aplicar os percentuais legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 2. A existência de obrigação de fazer determinada judicialmente configura proveito econômico apto a justificar a fixação de honorários com base no valor da causa.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJMG, Ap. Cív. 5071104-57.2020.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Aleixo; STJ, AgInt no RE no AgInt no REsp 1750528/SP, Rel. Min. Og Fernandes.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Laurilene Gonçalves Pantoja, em desfavor da ora agravante, visando à condenação da requerida à realização de encapsulamento ou afastamento de fios de alta tensão situados em frente ao seu imóvel, bem como ao pagamento de indenizações.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a execução dos serviços requeridos. Contudo, indeferiu os pedidos de indenização por ausência de provas quanto aos danos alegados. Considerando a sucumbência recíproca, o magistrado
a quo
condenou as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade à autora.

A concessionária de energia, inconformada com a condenação parcial e especialmente com os honorários advocatícios arbitrados, interpôs Apelação, que foi desprovida pela decisão monocrática ora agravada.

Em suas
razões de Agravo Interno
, sob Id. 27954862, a agravante requereu a reconsideração ou reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, alegando desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que o valor da causa (R$ 202.700,00) não reflete ganho patrimonial efetivo, pois os pedidos indenizatórios foram rejeitados e a obrigação de fazer já havia sido cumprida.

Argumenta que a fixação dos honorários em 10% sobre esse valor é excessiva, dada a baixa complexidade da demanda e a ausência de dilação probatória, defendendo a aplicação do art. 85, §8º do CPC para arbitramento por equidade. Alega, ainda, que a interpretação sistemática e finalística do art. 85 do CPC, especialmente à luz do Tema 1.076 do STJ, permite a modulação dos honorários diante das peculiaridades do caso concreto.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma pelo colegiado, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base em critério de equidade.

Em
contrarrazões
, sob Id. 28571455, a agravada defende, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, contrariando o art. 1.021, §1º, do CPC. Defende que o relator, ao negar provimento à apelação, agiu corretamente ao manter a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 202.700,00), conforme o art. 85, §2º, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

Afirma que o agravo se limita a repetir argumentos rejeitados, sem demonstrar qualquer ilegalidade ou desproporção, pois a decisão de origem observou os critérios legais e reconheceu benefício econômico concreto à autora.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar suscitada pela agravada, em sede de contrarrazões, acerca da ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem, os recursos devem atacar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e, a sua ausência, conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

A agravada aponta que a recorrente não ataca de forma objetiva os fundamentos da decisão recorrida.

Todavia, ocorre que aqueles possuem congruência com os pontos debatidos na decisão atacada e, portanto, impugnam os seus fundamentos, quanto à manutenção dos honorários arbitrados na forma da r. sentença.

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar contrarrecursal arguida.

Assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se, em face da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 202.700,00, e tendo em vista a ausência de condenação pecuniária em favor da parte autora, seria cabível a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, permitindo a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, ao invés de aplicar-se, como feito pelo juízo a quo, o percentual legal previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Todavia, antecipo que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

Pois bem.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Já o § 8º do mesmo artigo dispõe:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar o Tema 1.076, firmou as seguintes teses jurídicas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Assim como destacado na decisão agravada, no caso concreto, o valor da causa foi expressivamente fixado em R$ 202.700,00 e não foi objeto de impugnação pela parte adversa. Além disso, destaquei que a obrigação de fazer — consistente no afastamento de fios de alta tensão instalados em frente à janela de imóvel residencial — revela-se indiscutivelmente dotada de conteúdo patrimonial, eis que visa à segurança predial e à integridade física de seus moradores, configurando, pois, benefício econômico concreto e mensurável.

A fixação de honorários com base no valor da causa encontra respaldo direto no § 2º do art. 85 do CPC, não sendo viável o afastamento dessa regra sob o argumento de que a demanda foi de baixa complexidade ou que a atuação profissional foi limitada. A lei processual estabelece, de forma objetiva, os critérios para arbitramento da verba honorária, reservando a equidade apenas às hipóteses excepcionais, nas quais o proveito econômico ou valor da causa seja efetivamente inestimável ou irrisório, o que definitivamente não é o caso.

A alegada ausência de complexidade ou de proveito econômico não se sustenta, nem autoriza o afastamento da regra geral.

O próprio STJ, no voto condutor acima, refuta expressamente esse tipo de argumentação, asseverando que eventuais exageros decorrentes de fixação dentro dos percentuais legais devem ser resolvidos internamente à própria faixa legal, e não com recurso à exceção prevista no § 8º, que, repita-se, destina-se apenas às causas de conteúdo patrimonial inestimável ou valor ínfimo.

Sob esse viés, transcrevo, inclusive, trecho do supracitado julgado:

“[...]

O entendimento dominante no âmbito da Segunda Seção do STJ, como se vê, vai no sentido de conferir caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa, não a aplicando quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

[...]

A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

[...]

O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do advogado vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

[...].” (grifei)

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Outrossim, colaciono a decisão ora agravada:

“[...]

A hipótese dos autos insere-se precisamente no primeiro cenário, afastando a pretensão recursal de adoção do §8º do art. 85 do CPC, reservado a causas de valor irrisório ou benefício inestimável, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Ademais, a mera ausência de condenação em valores monetários expressivos não implica, por si só, em inexistência de proveito econômico. A determinação judicial para que a ré promova o encapamento ou o afastamento dos fios de alta tensão constitui inegável benefício concreto à parte autora, representando tutela efetiva de seu direito à segurança predial e à fruição regular de seu imóvel. Tal resultado é apto a justificar a fixação de honorários com base no valor da causa, nos termos legais.

Por conseguinte, inexiste ilegalidade ou desproporção a ser reparada. A sentença, de maneira equilibrada, reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu os encargos processuais de forma equânime entre as partes, suspendendo, ademais, a exigibilidade das verbas em relação à parte autora em razão da justiça gratuita deferida. Ausente, pois, qualquer vício ou excesso a justificar a reforma pretendida.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

[...].”

Logo, não se aplica ao caso o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, que, repita-se, destina-se a hipóteses de valor da causa irrisório ou benefício inestimável — hipóteses essas manifestamente ausentes nos autos.

Por fim, a sentença de primeiro grau, bem como a decisão monocrática ora agravada, ao fixarem os honorários em 10% sobre o valor da causa, se mantiveram no patamar mínimo previsto em lei, e ainda reconheceram a sucumbência recíproca, repartindo os encargos e suspendendo a exigibilidade da verba em relação à parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada, que se alinha à legislação vigente e à jurisprudência dominante e obrigatória.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17/03/2026